Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1018208-97.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSELMA FROES PEREIRA.
Recorrida: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA.
Data do Julgamento: 14/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revelada a desnecessidade de realização de perícia, desconstitui-se a sentença que reconheceu a incompetência do juízo.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018208-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELMA FROES PEREIRA - CPF: 989.214.282-91 (RECORRENTE), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Revelada a desnecessidade de realização de perícia, desconstitui-se a sentença que reconheceu a incompetência do juízo.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021